Tribunal: TJDFT
Processo: 0708276-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708276-77.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS FERNANDES RECORRIDOS: KLEANE PESSOA NOGUEIRA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. PROVA PERICIAL. ALUGUERES. PERÍODO DE APURAÇÃO. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. RESSARCIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o período para apuração dos valores referentes aos alugueres recebidos pela demandada. 2. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas partes. A primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, e, a segunda, compreende a análise do conteúdo das contas apresentadas. 3. As despesas com o fornecimento de energia elétrica e água, além dos encargos de condomínio, foram desconsideradas na prestação de contas, por se tratar de débitos de natureza pessoal, uma vez que, no referido período a demandada residia no imóvel. 4. A sentença proferida nos autos do processo no 0702118-06.2018.8.07.0001 restringiu-se a determinar os valores referentes aos alugueres do período examinado, sem haver suprimido a responsabilidade da demandada relativamente aos valores recebidos com os alugueres do período anterior ao dia 26 de abril de 2018. 5. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação ao artigo 551 do Código de Processo Civil, ao argumento de que as despesas justificadas e os pagamentos comprovados pela recorrente devem ser apurados na segunda fase da prestação de contas, tendo em vista que seria necessária a realização de nova perícia, a fim de que as receitas obtidas com o imóvel objeto da lide sejam consideradas entre o período de 26/4/2018 a 9/11/2020, em observância à coisa julgada formada no processo 0702118- 06.2018.8.07.0001. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa artigo 551 do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Em virtude da controvérsia instaurada nos autos o Juízo singular determinou a realização de prova pericial (Id. 51974059). O laudo respectivo concluiu o seguinte (Id. 51974127, fl. 16): Após análise dos valores apurados de receitas do imóvel dos valores levantados dos alvarás e dedução das despesas do imóvel, foi apurado uma sobra de receita/saldo remanescente a distribuir no importe de R$ 227.283,33. Com efeito, o experto individualizou os valores referentes a cada herdeiro, tendo como base os montantes mencionados no documento referido no Id.51974127, fl. 16. Após a impugnação oferecida pela demandante (Id. 51974135) o perito apresentou esclarecimentos (Id. 51974137), por meio dos quais ratificou o saldo remanescente apurado em favor dos demandantes, de acordo com o quadro demonstrativo mencionado no Id. 51974137, fl. 13. Com efeito, as despesas referentes ao fornecimento de energia elétrica e água, além dos encargos de condomínio, relativas à sala no 102, situada no pavimento superior, entrada no 50, do Bloco B, da SCLN 408, foram desconsideradas na prestação de contas por se tratar de despesas pessoais de Maria das Graças Fernandes, uma vez que, no referido período, a demandada residia nesse imóvel. Assim, diante dos elementos probatórios coligidos aos autos é possível constatar que a demandada deixou de comprovar despesas com a administração dos imóveis. Ressalte-se que a sentença proferida nos autos do processo no 0702118-06.2018.8.07.0001 limitou-se à indicação dos valores referentes aos alugueres do período examinado, sem retirar da responsabilidade da demandada os valores recebidos com os alugueres referentes ao período anterior ao dia 26 de abril de 2018. Diante desse cenário percebe-se que as contas prestadas pela demandada não podem ser consideradas corretas, tendo em vista que os valores dos alugueres foram recebidos a partir de 17 de setembro de 2010” (ID 56699498). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027